Tribunal: STF
Processo: RE 1403957
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE NEGA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.964/19 E NÃO ALTERA REQUISITO OBJETIVO DA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DO APENADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. LEI 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME). CRIME HEDIONDO COM RESULTADO. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. LACUNA. ANALOGIA IN BONAN PARTEM . LEI NOVA BENÉFICA. RETROATIVIDADE (CF, ART. 5º, XL, E CP, ART. 2º). PORCENTAGEM DE 50% (LEP, ART. 112, CAPUT, VI, "A"). VEDAÇÕES AO LIVRAMENTO CONDICIONAL E À SAÍDA TEMPORÁRIA. De acordo com a atual jurisprudência da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, o requisito objetivo da progressão de regime para o condenado por crime hediondo com resultado morte que ostenta a condição de não reincidente em delito dessa natureza é de 50% (LEP, art. 112, caput, VI, "a"), que deve ser aplicado, inclusive, retroativamente, sem que isso signifique a imposição cumulada, de antemão, da vedação ao livramento condicional e à saída temporária. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, incisos II e XL, da Constituição Federal.



    Alega o recorrente, que “o pronunciamento do TJSC, ao dar parcial provimento ao recurso do apenado "para alterar o percentual do requisito objetivo da progressão de regime com relação ao crime hediondo com resultado morte para 50%, afastada a vedação ao livramento condicional e à saída temporária" (Evento 19, ACOR1), desconsiderou a vedação ao livramento condicional contida no art. 112, VI, “a”, da LEP, cindindo, assim, a redação desse dispositivo legal, bem como desprezou a redação do art. 122, § 2º, da LEP”.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pela negativa de seguimento do recurso.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, quanto ao artigo 5º, inciso II, registro que a jurisprudência desta Corte é assente sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, não podem configurar ofensa direta e frontal à Constituição Federal. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco: RE nº 597.180-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/2/11; AI nº 813.850-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 29/11/10. 



    Ademais, no que diz respeito à violação ao art. 5º, inciso XL, a irresignação não merece prosperar.



    Isso porque é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, da Lei 7.210/84. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. PATAMARES. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 112 da Lei de Execução Penal, notadamente a partir das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 1324769/SP AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/09/2021).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Incidência, no caso, da Súmula 636/STF. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível nesta fase processual. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 664394/RS AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/08/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente